Tribunal: TJSP
Processo: 0000323-78.2015.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação criminal. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal). Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa caracterizada. Pena privativa de liberdade fixada na r. sentença inferior a 2 (dois) anos de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 7 (sete) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença condenatória. Ausência de interrupção ou suspensão do

Ementa:
Apelação criminal. Furto (artigo 155, caput, do Código Penal). Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa caracterizada. Pena privativa de liberdade fixada na r. sentença inferior a 2 (dois) anos de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 7 (sete) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença condenatória. Ausência de interrupção ou suspensão do curso do prazo prescricional no período. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura; 109, V, 110, § 1o, e 117, I e IV, todos do Código Penal. Extinção da punibilidade do apelante decretada de ofício. Prejudicada a análise do mérito do recurso.